Tribunal: TJSP
Processo: 1003692-84.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONTRATO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de fração de unidade imobiliária situada em empreendimento hoteleiro, sob o regime de multipropriedade. Propositura de reconvenção. Sentença que parcialmente procedente a ação principal e improcedente a reconvenção. Interposição de apelação pela autora reconvinda. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta.

Ementa:
CONTRATO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de fração de unidade imobiliária situada em empreendimento hoteleiro, sob o regime de multipropriedade. Propositura de reconvenção. Sentença que parcialmente procedente a ação principal e improcedente a reconvenção. Interposição de apelação pela autora reconvinda. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Exame das demais pretensões recursais. Ausência de questionamento sobre a rescisão do contrato celebrado entre as partes e reintegração da posse do imóvel em favor da autora reconvinda, tampouco sobre a obrigação desta última restituir aos réus reconvintes, em parcela única, 75% do valor por eles pago, autorizada a retenção das taxas de fruição, despesas condominiais, impostos, taxas e multas devidas até a data da rescisão do contrato. Controvérsia sobre a extensão da responsabilidade dos réus reconvintes pelo pagamento das despesas condominiais, bem como sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais. Análise da matéria controvertida. Tratando-se de aquisição de fração de unidade imobiliária situada em empreendimento hoteleiro sob o regime de multipropriedade, o adquirente deve responder pelo pagamento das despesas condominiais referentes ao período em que exerceu a posse do imóvel, na proporção da fração por ele adquirida. Limitação da responsabilidade dos promitentes compradores, ora réus reconvintes, ao pagamento das despesas condominiais proporcionais aos dias em que efetivamente utilizaram o imóvel objeto do contrato rescindido era mesmo medida imperiosa. Parte autora que ficou vencida apenas quanto à pretensão de cobrança das despesas condominiais vencidas durante todo o seu período de inadimplência (de 15.10.2019 a 15.05.2021), razão pela qual decaiu em parte mínima, ensejando a atribuição da integralidade dos ônus sucumbenciais da ação principal aos réus, conforme o artigo 86, parágrafo único, do CPC. Julgamento de improcedência da reconvenção implica a condenação dos réus reconvintes ao pagamento dos ônus sucumbenciais da referida lide, conforme o artigo 82, § 2o, c. c. o artigo 85, § 2o, ambos do CPC. Reforma da r. sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, em conformidade com os fundamentos expostos. Apelação parcialmente provida.